Tribunal: TJSP
Processo: 2007031-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição da carta de arrematação porque pende de julgamento apelação contra sentença que rejeitou os embargos opostos a esse ato. Insurgência.

Os embargos à arrematação não existem no CPC/2015. A impugnação à arrematação pode ser feita por mera petição. A decisão que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição da carta de arrematação porque pende de julgamento apelação contra sentença que rejeitou os embargos opostos a esse ato. Insurgência.

Os embargos à arrematação não existem no CPC/2015. A impugnação à arrematação pode ser feita por mera petição. A decisão que julga tal impugnação tem natureza de interlocutória. O recurso cabível contra tal decisão é o agravo. Assim, a apelação interposta pela executada não seria conhecida. Todavia, como o magistrado recebeu a impugnação como embargos e proferiu sentença, causou dúvida sobre a natureza desse ato decisório, sentença ou decisão interlocuória, o que permite o conhecimento da apelação como agravo de instrumento pelo princípio da fungibilidade recursal e da boa-fé da executada recorrente.

A expedição da carta, conforme interpretação do art. 903, § 3o, do CPC2015, fica condicionada apenas à ausência de alegação de nulidades pela executada e, alegadas, até que seja solucionada tal questão pelo magistrado ou concedido efeito suspensivo em agravo interposto contra a decisão que afastar tais alegações. Como, no presente caso, poderá ser conhecida a apelação interposta pela executada como agravo, com concessão de efeito suspensivo, a expedição da carta deve ser suspensa.

Agravo não provido.